Tribunal: TJDFT
Processo: 0701830-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701830-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER JOZSA CALMON AGRAVADO: VELSELINDA GERALDA DE SOUSA PAULISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo executado, Wagner Jozsa Calmon, em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a expedição de carta precatória de penhora, avaliação e remoção de bens da empresa Beauty Smile, da qual é proprietário. Em suas razões, o agravante aduz que não existe a pessoa jurídica “Beauty Smile” e que o endereço alvo da carta precatória de penhora é o consultório particular onde ele exerce sua atividade de cirurgião dentista como profissional liberal. Sustenta que a decisão agravada houve por determinar penhora sobre os instrumentos de trabalho que guarnecem o consultório particular do agravante, que são impenhoráveis por força do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Por fim, alega que a decisão agravada lhe impôs injustificadamente multa exorbitante sobre o valor em execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com sustação dos atos de constrição. Preparo recolhido (ID. 55078699) É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Discute-se acerca da possibilidade de penhora de bens que guarnecem o consultório do executado, cirurgião dentista, que se localiza em outra unidade da federação. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A penhora de instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, de fato, é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil). Contudo, a jurisprudência tem admitido a penhora de faturamento da empresa quando todos os meios para a localização de bens livres, desembaraçados e aptos à satisfação da dívida já houverem se esgotado. Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de administrador (art. 655-A, § 3o, do CPC/2015); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.255.331/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) No caso em exame, a decisão agravada, que determinou a expedição de carta precatória de penhora e avaliação de bens, observou a vedação legal bem como o entendimento jurisprudencial supracitado, de sorte que, a uma análise perfunctória, não há irregularidades a serem sanadas. Ausente, portanto, a probabilidade do direito vindicado. Da mesma forma, não se encontra presente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, mormente porque a diligência sequer foi realizada, isto é, não houve qualquer ato de constrição, que, caso ocorra, importará na oportunização do contraditório. No que tange à multa pelo descumprimento da obrigação de indicar bens à penhora, independentemente do acerto ou não do montante fixado, também não há urgência na apreciação do tema, que justifique a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tampouco perigo de dano irreversível ao agravante. Nesse quadro, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J